Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-64.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600390-64.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600390-64.2020.6.16.0195
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600390-64.2020.6.16.0195,
que julgou procedente em parte a presente representação confirmando a liminar anteriormente
deferida. Deixou de aplicar a multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 em face da
ausência de prova do prévio conhecimento pelos representados. (Representação eleitoral com
pedido liminar ajuizada por Loreno Bernardo Tolardo, Jarbas Mocelin e Coligação PSD em face de
Angelo Andreata, Leila Busnardo, Jeferson Messias dos Santos, Ana Mara Harbs, Murilo Zatoni
Cordeiro, Leverci Silveira Filho, Adriane Gomes da Silva Andreatta e Marcos Pereira, por suposta
violação do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que os representados ,em
evidente desacordo com a Lei Eleitoral, não seguiram o dever de retirar as publicações
institucionais veiculadas anteriormente, mantendo-as disponíveis no perfil oficial da Prefeitura de
Quatro Barras na rede social Twitter (@Pref4Barras); trechos veiculador: "Pref4Barras ...fique
atento Secretaria Municipal de Saúde deixa o alerta sobre dengue e fica a disposição para as
orientações!"; "O programa de pavimentação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras segue a
todo vapor"; "Foi inaugurado quinta-feira (11) o Posto de Apoio da Guarda Municipal no Bairro
Jardim Menino Deus..."). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JARBAS MOCELIN (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANGELO ANDREATTA (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
LEILA BUSNARDO DOLATO (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
MURILO ZATONI CORDEIRO (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)

LEVERCI SILVEIRA FILHO (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ADRIANE GOMES DA SILVA ANDREATTA (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO PEREIRA (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26246
616
03/03/2021 16:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.251

RECURSO ELEITORAL 0600390-64.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: JARBAS MOCELIN
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ANGELO ANDREATTA
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: LEILA BUSNARDO DOLATO
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: MURILO ZATONI CORDEIRO
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: LEVERCI SILVEIRA FILHO
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: ADRIANE GOMES DA SILVA ANDREATTA
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
RECORRIDO: ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA
- OAB/PR0088926A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.

CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO
DA PREFEITURA NA INTERNET E NO
TWITTER.
RESPONSABILIDADE.
AFERIÇÃO
OBJETIVA.
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
IRRELEVANTE.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. As condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de
autoridade",
constituindo
ilícitos
objetivamente previstos na legislação.
Daí decorre que, constatada a ocorrência
da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva. Precedentes.
2. No que tange aos municípios, o
prefeito é sempre responsável pela
publicidade institucional na qualidade de
gestor, assim como os candidatos à
eleição majoritária, na qualidade de
beneficiários. Precedentes.
3. Havendo norma municipal que atribui
expressamente à àrea de comunicação a
responsabilidade
pela
exclusão
da
publicidade institucional, o secretário da
pasta
correspondente
também
é
alcançado pela norma.
4. Os demais secretários não são
responsáveis pela conduta ainda que a
publicidade veiculada tenha relação com
a pasta que comandam, ressalvada a
hipótese de
comprovação da sua participação na publicação ou na autorização.
5.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Loreno Bernardo Tolardo, Jarbas Mocelin e
coligação PSD em face de Angelo Andreatta, Leila Busnardo, Jeferson Messias dos Santos, Ana Mara
Harbs, Murilo Zatoni Cordeiro, Leverci Silveira Filho, Adriane Gomes da Silva Andreatta e Marcos
Antonio Pereira, sob a alegação de prática de conduta vedada.
Por sentença, foi a representação julgada parcialmente procedente, sem aplicação de multa.
Irresignados, os representantes Loreno e Jarbas recorreram da decisão.
Contrarrazões pelos recorridos, sem preliminares, pelo não provimento.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 14/10/2020 (id. 13022566) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id. 13022516).
A intimação do recurso foi publicada no DJE no dia 20/10/2020 (id. 13022816) e
as contrarrazões foram protocoladas no dia 19/10/2020 (id. 13022766), sendo tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Como relatado, insurgem-se os Recorrentes contra a procedência apenas parcial
da representação pela conduta vedada descrita no inciso VI, alínea "b", do artigo 73 da Lei das
Eleições, invocando o contido nos §§ 4º e 8º do mesmo dispositivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
r e c o n h e c i d a
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
.
c i n c o
a
c e m
m i l
U F I R

(
.
.
.
)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
.
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem
O fato concreto atribuído aos recorridos consiste na manutenção de publicidade
institucional veiculada no site oficial da prefeitura e também no
.
twitter
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelo
Recorrente.
No site da prefeitura (id. 13019466):
No
oficial da prefeitura (id. 13019516), o arquivo apresentado é muito
twitter
grande e, por isso, extraem-se apenas algumas publicações:
A Chefe de Cartório da 195ª Zona Eleitoral certificou, em 03/10/2020, ter
acessado "os links constantes da inicial e verifi[cado] a existência das publicações, bem como
(id.
a existência do link de acesso ao Twitrer [sic] no site da prefeitura de Quatro Barras"

13019566), de sorte que não remanesce qualquer dúvida quanto à ocorrência dos fatos
alegados na inicial - tanto é assim que o juízo
reconheceu, na sentença, a conduta
a quo
vedada, do que não houve recurso pelos recorridos.
As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) configurada a conduta
vedada, a aplicação de multa é impositiva ao gestor municipal e aos candidatos beneficiários;
b) todos os secretários incluídos no polo passivo são também responsáveis, de vez que as
publicações têm relação com as pastas pelas quais são responsáveis; c) os recorridos agiram
de má-fé ao negar conhecimento quanto à conta do
, pois ficou demonstrada a existência
twitter
de ao menos uma publicação posterior à exoneração do servidor apontado como responsável
pelas postagens nessa rede social.
Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença,
argumentando que: (i) o Representado Angelo Andreatta, enquanto Prefeito, elaborou o
Decreto 7319/2020, que proibia a utilização das redes sociais da prefeitura por qualquer
servidor, com previsão de que competiria ao Departamento de Comunicação adotar as
medidas pertinentes; (ii) não foi comprovada a autorização ou prévio conhecimento dos
beneficiários quanto à veiculação da propaganda, não podendo ser presumida a
responsabilidade do agente público; (iii) nenhum dos recorridos tinha conhecimento da
existência de um perfil da prefeitura no
, criado pelo ex-secretário de tecnologia da
twitter
informação e comunicação, Renato dos Santos, exonerado em 01/04/2019; (iv) não houve
má-fé na alegação de desconhecimento do
, que se encontrava inativo há mais de um
twitter
ano.
O recurso merece parcial acolhida.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.

Trata-se de norma proibitiva cara ao legislador. Tanto é assim que, mesmo
vivenciando a excepcionalidade do pleito atual em decorrência da pandemia (COVID-19), foi
necessária expressa autorização do constituinte derivado para veiculação de publicidade
institucional voltada ao seu enfrentamento (Art. 1º, VIII, da Emenda Constitucional nº
107/2020).
De acordo com abalizada doutrina: "a regra é a vedação ampla e irrestrita à
propaganda institucional no período proscrito. Para a caracterização do ilícito é desnecessário
[...], veda-se, no período
exigir qualquer reflexo da publicidade no processo eleitoral
glosado, toda a publicidade institucional, e não apenas a propaganda institucional com caráter
eleitoral" [Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018 - p. 725].
É pacífico, nesse sentido, o entendimento da Corte Superior, inclusive para a
publicidade institucional autorizada antes mas que permanece veiculada dentro do período
vedado.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
M U L T A .
D E S P R O V I M E N T O .
1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de defesa
pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da
LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da
controvérsia
a
produção
de
outras
provas.
2. Também não há, excepcionalmente, nulidade decorrente da ausência de prévia intimação
dos ora agravantes para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração quando
o acórdão embargado não modifica o julgado anterior, mas apenas o integra.
3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
.
Precedentes.
manutenção
no
período
vedado
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no
twitter, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 142184, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 09/10/2015]
Ademais, para o reconhecimento da infração é irrelevante o efetivo desequilíbrio
do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta.
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da

prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o efetivo
desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta. Precedentes.
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa, pela
prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que, como

prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência, motivo pelo qual
se
reconhece
o
seu
prévio
conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de

titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
D J E
d e
9 . 3 . 2 0 1 7 ) .
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017, não
destacado no original]
Quanto à definição de propaganda institucional, o mesmo autor citado
anteriormente leciona que se trata de "forma de expressão do princípio da publicidade dos atos
da Administração Pública" que deve sempre obediência ao princípio da impessoalidade,
plasmado no art. 37, § 1º da CF [Rodrigo Lopez Zílio, op. cit. p. 723].
Em síntese, portanto, para configuração do ilícito eleitoral basta a constatação
objetiva de que o agente público responsável veiculou propaganda institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dentro do período vedado, independentemente da
demonstração de desequilíbrio no pleito ou caráter eleitoral da divulgação.
No caso dos autos, a divulgação de publicidade institucional dentro do período
vedado é incontroversa, sendo imperativa a aplicação das multas correspondentes aos agentes
públicos responsáveis e aos beneficiários da conduta, merecendo acolhida a insurgência no
particular.
Todavia, quanto aos destinatários das sanções, o recurso não merece integral
provimento.
Como já se encontra assente no que tange aos municípios, o prefeito, na
qualidade de gestor, é sempre responsável pela publicidade institucional, assim como, na
qualidade de beneficiários, os candidatos à eleição majoritária.
Por esse motivo, Angelo Andreatta, prefeito e candidato à reeleição, deve ser
apenado com multa.
Por sua vez, Leverci Silveira Filho, secretário de tecnologia da informação e
comunicação, foi designado para cuidar da retirada da publicidade institucional por meio do
decreto municipal 7319/2020 (id. 13021616), no qual consta expressamente:
Art. 8º No período compreendido entre 04 de julho de 2020 e as eleições em 04 de outubro
d e
2 0 2 0 ,
f i c a m
v e d a d o s :
I - com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(
.
.
.
)
§ 1º Considera-se publicidade institucional, para o efeito deste Decreto, toda e qualquer
, exibição, exposição ou distribuição de peças e materiais de propaganda ou
veiculação
marketing em qualquer meio de comunicação, realizada por iniciativa dos órgãos da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, paga pelos cofres públicos, que
.
verse sobre ato, programa, obra, serviço e campanhas de governo ou órgão público
§ 2º Até a data de 4 de julho de 2020, o Departamento de Comunicação do Município,
deverá adotar os mecanismos necessários para atendimento do disposto no inciso I
deste artigo, inserindo nas redes sociais, inclusive sítios eletrônicos, vinculados aos
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, o comunicado de que
em virtude da Lei 9.504/97, no período compreendido entre 04 de julho de 2020 e as eleições
em
04
de
outubro
de
2020,
.
fica
proibida
a
propaganda
institucional
[não destacado no original]
Sendo Leverci responsável pela pasta que inclui a área de comunicação do
município, sua responsabilidade pela publicidade institucional encontrava-se fixada em norma
específica, sendo em decorrência destinatário da sanção correspondente.
Todavia, os demais secretários incluídos no polo passivo não detinham qualquer
responsabilidade pela comunicação do município. O mero fato de atividades de suas pastas
terem sido divulgadas não é suficiente para atribuir-lhes responsabilidade pela publicidade
institucional, nem foi objeto específico de prova pelos recorrentes que tenham, de alguma
forma, participado da autorização para divulgação.
Nesse panorama, o recurso não prospera contra os recorridos Leila Burnardo
Dolato, Murilo Zatoni Cordeiro, Adriane Gomes da Silva Andreatta, Marcos Antonio Pereira,
Jeferson Messias dos Santos e Ana Mara Harbs de Oliveira.
Finalmente, quanto ao dimensionamento das multas, reputa-se que a infração não
foi de grande monta, em que pese o número significativo de publicações não removidas no
prazo, em especial no
. Como apurado em primeiro, não houve novas publicações desde
twitter
abril de 2019, de sorte que a infração é de ser tida como formal, não se vislumbrando caráter
eleitoreiro.
Tratando-se de circunstâncias normais à espécie, não havendo motivo para que
se majore a sanção para além do mínimo legal, fixo em definitivo as multas, para cada um dos
sancionados - Angelo Andreatta e Leverci Silveira Filho, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para aplicar multa aos recorridos Angelo Andreatta e Leverci Silveira
Filho, a qual fixo no mínimo legal de R$ 5.000,00, rejeitando o recurso quanto aos demais
recorridos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600390-64.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO -
RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO - RECORRENTE: JARBAS MOCELIN -
Advogados dos RECORRENTES: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: ANGELO
ANDREATTA - RECORRIDA: LEILA BUSNARDO DOLATO - RECORRIDO: MURILO ZATONI
CORDEIRO - RECORRIDO: LEVERCI SILVEIRA FILHO - RECORRIDA: ADRIANE GOMES DA
SILVA ANDREATTA - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEREIRA - RECORRIDO: JEFERSON
MESSIAS DOS SANTOS - RECORRIDA: ANA MARA HARBS DE OLIVEIRA - Advogado
dos RECORRIDOS: HEBER DE CORDOVA BICUDO - PR0088926A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.